Tribunal: TJSP
Processo: 2312876-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença – Plano de saúde – Tutela antecipada - Custeio pela seguradora dos tratamentos necessitados pela autora, portadora de Transtorno do Espectro Autista, conforme prescrição médica – Decisão que aplicou multa no valor de R$ 25.000,00 – Alegação de cumprimento da obrigação – Desídia, contudo, configurada – Executada obrigada a custear diretamente o tratamento

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença – Plano de saúde – Tutela antecipada - Custeio pela seguradora dos tratamentos necessitados pela autora, portadora de Transtorno do Espectro Autista, conforme prescrição médica – Decisão que aplicou multa no valor de R$ 25.000,00 – Alegação de cumprimento da obrigação – Desídia, contudo, configurada – Executada obrigada a custear diretamente o tratamento junto à prestadora de serviço caso não houvesse clínica adequada em sua rede credenciada – Exigência de recibo de prévio pagamento da exequente – Inadmissibilidade - Pedido subsidiário de redução – Não cabimento – Valor que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso desprovido.